Tribunal: STF
Processo: Rcl 57393
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Gutemberg do Monte Amorim, em 14.12.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Goiás no Agravo de Instrumento n. 5130986-62.2022.8.09.0000, pela qual se teria deixado de observar o direito ao devido processo legal e à ampla defesa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO. DESBLOQUEIO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Bloqueio de valores realizados para garantir a dívida. 2. Apesar de declarada a nulidade dos atos expropriatórios e concedida a suspensão da execução, o agravante já manifestou no feito dos Embargos à Execução nº 5299735.54, suprindo a nulidade declarada nos autos nº 5365511.06 (Ação Anulatória de Execução), inclusive, com sentença já proferida nestes autos, na qual determina o normal prosseguimento da execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 24).



    2. O reclamante afirma “cuida[r]-se de ação de execução fundada em título extrajudicial na qual (...) buscaram os exequentes daquele feito a satisfação de débito de responsabilidade do senhor Antônio Fernando dos Reis, devedor principal, além dos seus fiadores solidários, Gutemberg do Monte Amorim e Alexandre Pires Ramos, ora Reclamante” (fl. 2). 



    Alega que “durante todo o curso do processo o Reclamante nem sequer teve conhecimento da ação, sendo surpreendido por ordens de bloqueio e de constrição em seu nome, mantidas pelo Juízo condutor do processo originário, silenciando-se o magistrado sobre a nulidade de citação que ocorrera naqueles autos” (fl. 7).



    Ressalta que, “considerando o exaurimento dos atos expropriatórios promovidos pelo Juízo Reclamado, sobretudo procedimento de citação por edital sem indicação de curadoria especial, busca o Reclamante com a presente reclamação ver desconstituída qualquer constrição que recaia sobre seu patrimônio, as quais derivam de processo em que não foram observados o devido processo legal e o direito à ampla defesa” (fl. 7).



    Requer “tutela de urgência, a fim de suspender desde já o andamento dos autos executórios” (fl. 17).



    Pede sejam “declarados nulos os atos posteriores (principalmente as ordens de constrição de patrimônio do Reclamante) à citação por edital do Reclamante (...) permitindo-se, ainda, o levantamento dos valores bloqueados” (fl. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A presente reclamação não dispõe de elementos bastantes a ter trâmite regular neste Supremo Tribunal. 



    4. Reclamação como classe processual é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    5. No caso em exame, o reclamante não indica, em suas razões, usurpação da competência ou alguma decisão do Supremo Tribunal Federal dotada de efeito vinculante eventualmente descumprida pela autoridade reclamada. Limita-se a discorrer sobre o desacerto das decisões pelas quais foi considerada válida sua citação e foram determinados atos expropriatórios de seu patrimônio. 



    Dos argumentos trazidos na petição inicial não é possível extrair, com segurança, fundamentos jurídicos que autorizem o processamento da presente reclamação neste Supremo Tribunal.



    6. Esse Supremo Tribunal inadmite reclamações cuja petição inicial impossibilite identificar o precedente vinculante descumprido ou a forma pela qual a competência deste Supremo Tribunal teria sido usurpada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Descumprimento de apresentação de informações essenciais ao ajuizamento de reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 31.730-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2019).



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADI 1.668/DF. PEDIDO INCERTO E GENÉRICO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - O pedido mostra-se incerto, razão pela qual se tem como inepta a petição inicial e, por consequência, a necessária extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, IV, do Código de Processo Civil. II - Precedentes. III - Agravo regimental improvido” (Rcl n. 722-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 26.9.2008).



    7. Pelo exposto, indefiro a inicial da presente reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora